Tribunal: STF
Processo: HC 67804
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-02
Data de publicação: 1990-02-02

Ementa:
SUSPEIÇÃO  OU IMPEDIMENTO DO JUIZ. NULIDADE.
HAVENDO O JUIZ DECLARADO SUSPEIÇÃO, POR MOTIVO SUPERVENIENTE AOS
ATOS QUE PRATICARA NO PROCESSO, NÃO E O CASO, SÓ POR ISSO, DE
INVALIDA-LOS. SOBRETUDO SE O RÉU, NOS MOMENTOS PROPRIOS (ARTIGOS 95,
96, 97, 395 E 500 DO C.P.P) NÃO PROCUROU AFASTA-LO DO FEITO, NEM
ARGUIU A NULIDADE DE SUA ATUAÇÃO, ATÉ A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
PROFERIDA POR OUTRO MAGISTRADO.
MENOS AINDA E DE SE RECONHECER TAL VÍCIO, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE QUE
A SUSPEIÇÃO JA EXISTIA AO TEMPO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUIZ E QUE
ESTES LHE CAUSARAM ALGUM PREJUIZO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.